Tribunal: TCU
Processo: 025.610/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7593/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada no processo de prestação de contas dos gestores da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém - PA (SR-30-PA) para o exercício de 2012; Considerando que, por intermédio do Acórdão 4.456/2016 proferido pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 124/2016 (Ata n° 11/2016), o TCU julgou regulares, com ressalva, as contas de Francisco dos Santos Carneiro, Marcos Alexandre Kowarick, Luiz Bacelar Guerreiro Junior e Hugo Alan Moda Lima, dando-lhes quitação, e julgou regulares as contas de Adalberto Cavalcante Anequino e Noraya Tatiane Teixeira Costa, dando-lhes quitação plena; Considerando que, por intermédio do Acórdão 410/2018 prolatado pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 6/2/2018 (Ata n° 3/2018), o TCU estabeleceu as novas determinações para o cumprimento do aludido Acórdão 4.456/2016 por parte da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém - PA; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.545/2019 prolatado pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 28/5/2019 (Ata n° 17/2019), o TCU deferiu a solicitação apresentada por Raimundo Guilherme Pereira Feitosa, como Superintendente-Substituto da Superintendência Regional do Incra em Santarém - PA, para a prorrogação do prazo, por mais 30 (trinta) dias, com vistas a informar as efetivas medidas adotadas em prol do cumprimento do Acórdão 410/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.364/2020 proferido pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 2/4/2020 (Ata n° 8/2020), o TCU aplicou a subsequente multa individual em desfavor de Raimundo Guilherme Pereira Feitosa, nos termos do art. 58, IV e § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 268, VII, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando que, tendo o processo transitado em julgado sem a comprovação do recolhimento da multa aplicada pelo aludido Acórdão 3364/2020-TCU-Segunda Câmara , foi expedido o Ofício 46685/2020-TCU/Seproc à Superintendência Regional do Incra em Santarém - PA, solicitando o desconto da multa na remuneração de Raimundo Guilherme Pereira Feitosa, e, nesse sentido, teria sido promovido o desconto parcelado da dívida diretamente na folha de pagamento em consonância com os comprovantes acostados às Peças 108 a 111; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a quitação em prol de Raimundo Guilherme Pereira Feitosa (CPF XXX.558.102-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada por meio do Acórdão 3.364/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 2/4/2020 (Ata n° 8/2020), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 5.000,00 e data de origem da multa em 2/4/2020 , tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos (em RS) Datas dos Recolhimentos 1.358,17 17/09/2020 1.358,17 08/10/2020 1.358,17 03/11/2020 1.007,61 31/12/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 025.610/2013-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2012) 1.1. Responsáveis: Adalberto Cavalcante Anequino (CPF XXX.244.012-XX); Francisco dos Santos Carneiro (CPF XXX.679.642-XX); Hugo Alan Moda Lima (CPF XXX.332.922-XX); Luiz Bacelar Guerreiro Junior (CPF XXX.386.532-XX); Marcos Alexandre Kowarick (CPF XXX.293.138-XX); Noraya Tatiane Teixeira Costa (CPF XXX.060.112-XX) e Raimundo Guilherme Pereira Feitosa (CPF XXX.558.102-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém - PA (SR-30-PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Geral de Processos - Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc-Secef). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que a Seproc informe a Raimundo Guilherme Pereira Feitosa (CPF XXX.558.102-XX) que, em razão do recolhimento a maior da multa sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) aplicada por meio do Acórdão 3364/2020-TCU-Segunda Câmara , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 21,99. (vinte e um reais e noventa e nove centavos), com a data de referência em 22/2/2021, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida à administração do TCU por meio da subsequente petição administrativa; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Raimundo Guilherme Pereira Feitosa e à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Santarém/PA (SR-30-PA), para ciência.